Tribunal: TJDFT
Processo: 0753376-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0753376-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO DE SIQUEIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de LEONARDO SIQUEIRA DOS SANTOS, que cumpre pena total de 16 (dezesseis) anos, 3 (três) meses e 12 (doze) dias, atualmente, em regime semiaberto. O Impetrante sustenta omissão, haja vista o paciente aguardar a audiência de justificação há quase 3 (três) anos. Relata ter sido determinada, em segunda instância, a marcação da solenidade no prazo de 30 (trinta) dias e que o período findou-se no dia 29/12/2020. Requer seja concedida a progressão de regime ao aberto, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, além da deprecação da pena para Niquelândia/GO. O Juiz da VEP, apontado como autoridade coatora, determinou a designação de audiência, com absoluta urgência, caso superado o óbice técnico relatado na certidão ID 22400483, qual seja, a impossibilidade de marcação de audiências de forma remota no CIR. Determinou, ainda, que, em caso de inviabilidade, os autos fossem remetidos às partes para manifestarem-se acerca de benefícios da execução (ID 22400481). A certidão ID 22401167, juntada ao processo hoje, demonstra que os autos serão encaminhados ao Ministério Público, ante a impossibilidade do cumprimento da primeira determinação do juízo das execuções. Posteriormente, será enviado à defesa, para manifestação. A autoridade coatora não decidiu sobre a progressão de regime, expedição do alvará de soltura ou deprecação da pena para Niquelândia/GO. O deferimento das medidas em sede de plantão configuraria inaceitável supressão de instância. Neste sentido é a jurisprudência remansosa do Tribunal: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DO JUÍZO A QUO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. (...) 2. E, a ausência anterior de manifestação do juízo das execuções, em pedidos como estes, representaria supressão de instância. 3. Ordem não conhecida. (Acórdão 1276969, 07281386620208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro a inicial, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. I. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2020. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista